Tribunal: TJMT
Processo: 0043817-86.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043817-86.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade, Horas Extras ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVERTON DE AMORIM BENEVIDES - CPF: 531.779.591-53 (APELANTE), OSMAR DE VILLA - CPF: 594.210.701-78 (APELANTE), CARLOS ANDRE FORNAZARI - CPF: 632.573.001-15 (APELANTE), ROGER RODRIGUES CORREA - CPF: 496.291.581-91 (APELANTE), NEIDIVAL DA SILVA COSTA - CPF: 846.208.541-15 (APELANTE), MIRIAN DA SILVA LIMA SOARES - CPF: 817.210.991-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ROSANA MENDES DE ALMEIDA - CPF: 632.308.791-04 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), CELSO JORGE DE OLIVEIRA - CPF: 429.874.581-34 (APELANTE), WANDERLEY GUILHERME - CPF: 327.996.591-87 (APELANTE), EMANOEL MIRANDA PINTO - CPF: 396.447.401-06 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KRUTSCH - CPF: 460.846.651-87 (APELANTE), LUIZ OLIVIO SOUZA NEVES - CPF: 483.431.021-34 (APELANTE), GERALDO DE SOUZA NEVES - CPF: 345.312.701-34 (APELANTE), OSWALDO DE ARRUDA BRITO - CPF: 405.162.101-49 (APELANTE), ABEL CEBALHO DE SOUZA - CPF: 801.747.361-34 (APELANTE), EDMILSON GUIA LEITE - CPF: 388.263.051-53 (APELANTE), VILSON LOPES DA SILVA - CPF: 604.041.831-15 (APELANTE), VICENTE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 429.854.391-91 (APELANTE), ADRIANO FERNANDES PARABA - CPF: 768.509.601-30 (APELANTE), MILTON RODRIGUES PAIVA - CPF: 352.771.901-63 (APELANTE), VALMIR JULIANO SEONACA - CPF: 594.181.681-20 (APELANTE), ODINEI GOMES DE CAMPOS - CPF: 378.808.701-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOARES CLEMENTE DA SILVA (APELANTE), FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA (APELANTE), MAURO BENEDITO DE ALMEIDA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO FARDAMENTO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – ARTIGO 129, DA LEI N.° 555/2014, VIGENTE À ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI N.° 1000613-59.2019.811.0000 – EFEITOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO E PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a peça processual possibilita a compreensão do pedido e seus fundamentos de fato e de direito, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Consoante a Súmula n.° 85, do Superior Tribunal de Justiça,

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

3. O auxílio fardamento convertido em pecúnia foi reconhecido inconstitucional na ADI n.° 1000613-59.2019.811.0000, com modulação dos efeitos da decisão
ex nun
c.

4. O artigo 129, da Lei Complementar Estadual n.° 555/2014, vigente no período entre o ajuizamento da ação e o transito em julgado da ADI, em 14.04.2020, exige, para o pagamento do auxílio, o prévio requerimento administrativo, caso o Estado não cumpra com a obrigação de fornecer o fardamento ao tempo e modo previsto no artigo 128, da mesma norma.

5. Na hipótese, a parte apelante, a despeito de sustentar que o ESTADO DE MATO GROSSO não efetuou o pagamento do auxílio fardamento, não comprovou a ausência de fornecimento, tampouco colacionou aos autos qualquer documento probatório quanto à existência de prévia postulação, na via administrativa, para o seu pagamento.

6. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, inexistindo comprovação nos autos de que a parte apelante está percebendo auxílio-invalidez, não há que se falar em reajuste, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

7. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por EVERTON DE AMORIM BENEVIDES E OUTROS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 0043817-86.2015.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 183055269):

“Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos por
ROSANGELA MENDES DE ALMEIDA E OUTROS
, contra a sentença de Id. 65342362 – fls. 126/131, prolatada nos autos da ação comum de n° 0043817-86.2015.8.11.0041.

A parte embargante alega que a decisão incorreu em omissão, uma vez que deixou de analisar um dos pedidos elencados na exordial consubstanciado no pagamento aos requerentes de auxílio fardamento.

Com essas considerações requer o provimento do presente recurso para retificar a sentença ora vergastada.

No essencial é o relatório,
decido.

Os embargos de declaração são o recurso (art. 994 do CPC) que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão.

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022)
[1]

.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.°, LV, da CF, 7.°, 9.° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.° e 2.°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Analisando o recurso da embargante, assiste-lhe razão.

Vejamos que, na decisão prolatada, por erro material, deixou de consignar acerca do ponto sobre o auxílio fardamento requerido pelos autores.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024,
caput,
do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração aforados para, doravante,
DECLARAR
o erro material da sentença guerreada 65342362 – fls. 126/131, acrescendo a seguinte fundamentação e passando a mesma a ter seguinte dispositivo:

(...) Os requerentes pleiteiam indenização referente aos valores dispendidos com o fardamento militar. A Lei Complementar nº. 231, de 15 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, elenca, em seus artigos 57 e seguintes, diversos direitos reservados aos militares deste Estado, entre eles, a denominada “etapa fardamento” (XIX). Já o artigo 78 da referida Lei define o que seria “fardamento”, bem como determina, em seu § 1º, a forma de indenização, in verbis: Art. 78 - Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. (grifei). Extrai-se da leitura do artigo citado que o militar tem direito a receber indenização anual, por conta do Estado, no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, relativa à aquisição de uniformes de uso obrigatório. A única condição imposta pelo dispositivo legal é que o valor seja pago no dia do aniversário do militar. Posteriormente, com a edição da Lei Complementar nº. 244, publicada em 17 de abril de 2006, foi introduzido o artigo 80-A à Lei Complementar nº. 231, de 15 dezembro de 2005, que alterou a sistemática anterior. Veja-se: Art. 80-A - Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo. (Incluído pela LC 244 de 17 de abril de 2006) (grifei). Depreende-se, portanto que a sua concessão depende da comprovação de que o fardamento não foi concedido pela Corporação. Em 4 de outubro de 2006, o Poder Executivo editou o Decreto nº 8.178/2006, para regulamentar a questão, a dispor nos seus arts. 1º e 2º e §§: Art. 1º - Os fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar - FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I - Subseção V da Lei complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005. Art. 2º - Para efeito deste Decreto, considera-se fardamento aqueles descritos nos Regulamentos de Uniformes das respectivas corporações os quais serão adquiridos anualmente e distribuídos, observados os critérios estabelecidos nas tabelas constantes dos Anexos I e II. § 1º Os Alunos-à-Oficial os Cabos e Soldados receberão as peças de fardamento de acordo com as características das atividades por eles exercidas, obedecendo as periodicidades constantes das tabelas dos Anexos I e II, neste Decreto. § 2º As peças de fardamento, acessórios e apetrechos não constantes das tabelas dos Anexos I e II deste Decreto, serão adquiridas e distribuídas de acordo com a demanda necessária e atenderão as peculiaridades das atividades exercidas ao cumprimento do serviço.Conclui-se, assim que a referida indenização passa a ser devida somente nos casos em que o fardamento obrigatório não seja gratuitamente concedido pelo Estado, e exista prova da aquisição do fardamento com a juntada das notas fiscais atinentes. Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou que:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MILITAR – INDENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO – BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 78 DA LC Nº. 231/05 E ART. 80-A DA LC Nº 244/06 E DECRETO ESTADUAL Nº. 8.178/2006 – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMANTAL DE AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO APÓS A REGULAMENTAÇÃO DO ART. 80-A DA LC Nº. 244/06 – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – APELO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Faz jus à indenização de fardamento, prevista no art. 78, § 1º, da Lei Complementar nº. 231, de 15-12-2005, o militar estadual que completou aniversário no intermédio entre a vigência do diploma concessivo e a promulgação do Decreto nº 8.178, de 4-10-2006, que regulamentou o art. 80-A da mesma lei que alterou a sistemática do benefício.

O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC nº. 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento se não houver a provisão do fardamento e a prova documental de que despendeu valores para aquisição de uniformes, com a juntada de notas fiscais na inicial.

(Apelação / Remessa Necessária 182361/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017).

Acrescento:

“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA - MILITAR - BENEFÍCIO DENOMINADO “ETAPA FARDAMENTO”- PROVA DOCUMENTAL - EXIGÊNCIA - PERICIAL - DESNECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DO LEI COMPLEMENTAR Nº 244/2006 - REGULAMENTAÇÃO - DECRETO Nº 8.178/2006. INDENIZAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO Nº 8.178/2006 - ADMISSIBILIDADE - PERÍODO POSTERIOR - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA AQUISIÇÃO - NECESSIDADE.

A aquisição do fardamento obrigatório é comprovada por documento; logo, como a prova do fato não depende de conhecimento técnico, desnecessária é a realização de perícia para instrução do processo (Código de Processo Civil, artigos 130, 420, parágrafo único, inciso I), pelo que inexiste cerceamento de defesa. O benefício denominado “Etapa Fardamento” que era devido aos servidores militares, anualmente, na data do aniversário, instituído pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005, sofreu modificação por meio da Lei Complementar nº 244, de 17 de abril de 2006, que no artigo 15 acrescentou àquela o artigo 80-A, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 8.178, de 4 de outubro de 2006. Conforme disposto no artigo 78 da Lei Complementar nº 231/2005, no período anterior à regulação da Lei Complementar nº 244, de 17 de abril de 2006, pelo Decreto nº 8.178, de 4 de outubro de 2006, o militar faz jus ao recebimento de indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, independentemente de comprovação da aquisição do fardamento obrigatório. Após, exige-se prova documental da aquisição. Recurso provido em parte”. (TJMT RAC nº. 55419/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016).

Assim, o militar teria direito à indenização da etapa fardamento independente de comprovação da aquisição do uniforme obrigatório, somente entre o período da Lei Complementar nº. 231/2005 até a data da edição da Lei Complementar Estadual nº. 244, em 17-4-2006, período que está fulminado pela prescrição.

Destarte, como não há provas de que os Requerentes despenderam de valores para a aquisição de uniformes, de modo em que a lide está posta, não se pode presumir sequer que os Requerentes adquiriram o respectivo fardamento.

Assim, vejo que os argumentos dos Requerentes não devem prosperar isto porque o artigo a inversão do ônus da prova, não possui o condão de eximir a parte autora de atendimento do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial, em atenção, afinal, ao que dispõe o art. 373, I, do CPC/15, in verbs:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, deste modo é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

É evidente, que competia aos Requerentes demonstrarem o direito que lhe assiste, contudo, não há provas carreadas aos autos que comprovem a efetiva compra do fardamento.

Ademais, o que se tem é que os Requerentes não apresentaram quaisquer outras provas do direito ora alegado, mesmo sendo oportunizada a especificação, não podendo valer-se do ônus da prova para atribuir o ônus de sua produção a outra parte.

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES,
os pedidos formulados por pelos autores e por consequência julgo o processo com resolução de mérito nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas (...).

No mais, a decisão persiste tal como está lançada.

A secretaria deverá na sequência observar o §4.º do art. 1.024 do CPC.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o artigo 129, da Lei Complementar n.° 555/2014, prevê que “
o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano
”.

Argumenta que o referido dispositivo legal “
estaria vigente até seu trânsito em julgado (da ADIN), sendo, então, por tais motivos, e unicamente por ele, a sua aplicação ao, de onde, por tais razões, a sentença deve ser reformada
”.

Pontua, outrossim, que “
em relação à prova do dispêndio com a aquisição do fardamento, importante ponderar que sequer há necessidade de provar, considerando que a legislação vigente não exige a comprovação da aquisição do material, assim, entende-se pelo reconhecimento da indenização
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial (ID. 183055272).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, além da prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito defende a ausência de prova sobre o não fornecimento de fardamento (ID. 183055275).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178, do CPC (ID. 185038669).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por EVERTON DE AMORIM BENEVIDES E OUTROS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 0043817-86.2015.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Do exame do processado, observa-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, nas contrarrazões, suscitou preliminar de inépcia da petição inicial, asseverando que a parte apelante não explicita o período que pretende a condenação ao pagamento do auxílio fardamento, o que impede a defesa de forma adequada.

Com efeito, ao discorrer sobre o tema, José Miguel Garcia Medina leciona que “
inepta é, literalmente, a petição não apta a veicular aquilo que se pede
”, e, continuando, ressalta que “
a petição inicial realiza sua função quando o órgão jurisdicional depreende qual a prestação que deve realizar e o réu identifica aquilo em relação a que deve responder e se defender
”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 578).

Na hipótese, em que pese as alegações da parte apelante, a pretensão inicial busca a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do auxílio fardamento.

Ainda, consta da petição inicial a indicação dos nomes dos servidores, bem como a causa de pedir, fundada no artigo 78 ao 80-A, da Lei Complementar n.° 231, de 15 de dezembro de 2005, e na alegada ausência de pagamento pela parte apelada. Portanto, possível identificar os elementos objetivos da demanda, quais sejam, a causa de pedir e o pedido, o que permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Logo, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

Quanto à prejudicial de mérito de prescrição, a parte apelada argumenta que a parte apelante postula pelo pagamento de valores evidentemente prescritos, pois a ação foi ajuizada depois de transcorridos 05 (cinco) anos desde a suposta violação do direito e a não foi comprovada eventual suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Nesse contexto, sabe-se que, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

No entanto, do exame da questão posta, não há indicação de negativa expressa do próprio direito reclamado, tampouco consta pedido de pagamentos retroativos, de modo que o auxílio pretendido enquadra-se como relação jurídica de trato sucessivo, cuja prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n.° 85, do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Com essas considerações, afasto a prejudicial de mérito aventada.

No mérito, infere-se que o auxílio fardamento foi instituído pela Lei Complementar Estadual n.° 231/2005, nos seguintes termos:

“Art. 79. Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio DO SEU POSTO ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

Referida Lei foi alterada pela Lei Complementar Estadual n.° 244/2006, que inseriu o artigo 80-A, estabelecendo que o auxílio em questão somente será concedido nas hipóteses em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, caracterizando a natureza substitutiva da indenização,
in verbis
:

“Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”.

Posteriormente, a Lei Complementar Estadual n.° 555, de 12 de dezembro de 2014, revogou a LC n.° 231/2005, dispondo que o militar da ativa receberá, anualmente, uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta) por cento do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com a aquisição de fardamento, caso não seja fornecido pelo Estado. Confira-se:

“Art. 128 - Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

§ 1º - Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2º - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 - O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento”.

Entretanto, o artigo 129,
caput
, da Lei Complementar Estadual n.° 555/2014, foi declarado inconstitucional na ADI n.° 1000613-59.2019.811.0000, na qual se estabeleceu efeitos moduladores para que os efeitos da decisão fossem aplicados tão somente a partir do seu trânsito em julgado. A propósito, confira-se a ementa do julgamento:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1º, 2º E 3º; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1º E 2º; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.

Ofende a Constituição de Mato Grosso os dispositivos acrescentados por lideranças partidárias em lei de iniciativa privativa do Governador do Estado, impondo aumento de despesa ao implementar direitos sociais a servidor público.

“É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo.” (STF - RE 395912).

Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional.

Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade”.

Dessa maneira, o artigo 129, da Lei Complementar n.° 555/2014 permaneceu vigente até a data de 14.04.2020, quando o julgamento da ADI mencionada transitou em julgado, sendo, por tais motivos, aplicável aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Na hipótese em questão, a despeito da vigência da Lei que instituiu o pagamento de auxílio anual, no percentual de 30%, infere-se do dispositivo anteriormente transcrito a necessidade de prévio requerimento administrativo, caso o fardamento não seja fornecido pela Corporação, ao tempo e modo previsto no artigo 128, da norma mencionada anteriormente.

Todavia, conquanto afirmem que o ESTADO DE MATO GROSSO não efetuou o pagamento do auxílio fardamento, os apelantes não comprovaram a ausência de fornecimento, tampouco colacionaram aos autos qualquer documento probatório quanto à existência de postulação, na via administrativa, para o seu pagamento, requisito indispensável e legalmente previsto.

Nessa conjectura, impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Desse modo, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – EX-SERVIDOR MUNICIPAL - PENSÃO POR MORTE – REVISÃO DO BENEFÍCIO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desincumbindo a autora do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, CPC), a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de pensão previdenciária deve ser mantida”.

(TJ-MT - APL: 00074284920088110041 43550/2013, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2014).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024